Tribunal: CARF
Processo: 11516.722916/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Renato Pereira de Deus
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722916/2017-87
ACÓRDÃO
3302-015.192 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/COFINS. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 65 do Decreto no 70.235/72 e art. 115
do RICARF).
Constatada omissão na ementa, procede a integração do julgado para
explicitar que o entendimento adotado foi no sentido de que as carnes
temperadas permanecem no Capítulo 2 da NCM, desde que não cozidas.
Inexiste contradição quanto à classificação fiscal de carnes, tendo o
acórdão distinguido corretamente entre carnes in natura (Cap. 2) e
preparações (Cap. 16).
Inexiste omissão quanto ao produto “Chester Inteiro Elab – CHT”, já
classificado individualmente no acórdão como preparação de carne (NCM
1602.32.00).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração, por entender inexistentes os vícios apontados.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.192 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2017-87
2
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRF S.A. em face do Acórdão no
3302-013.839, proferido por este Colegiado, no âmbito do processo no 2017-87, que versou sobre
exigência de PIS e COFINS relativos aos 3o e 4o trimestres de 2012, lavrada em razão de alegadas
inconsistências no aproveitamento de créditos e na classificação fiscal de determinados produtos.
O processo tem origem em Auto de Infração no qual a fiscalização apontou três
fundamentos centrais:
(i) a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das contribuições;
(ii) a suposta indevida classificação fiscal de carnes temperadas;
(iii) a tributação de receitas decorrentes da venda de kits promocionais, pães de
queijo e outros itens compostos.
A contribuinte apresentou Impugnação, que foi rejeitada em primeira instância pela
DRJ. Interposto Recurso Voluntário, este Conselho converteu o julgamento em diligência, para que
a fiscalização esclarecesse e documentasse as questões relativas à efetiva existência dos créditos
presumidos e à tributação dos produtos discutidos.
Em cumprimento, a Informação Fiscal no 089/2020 reconheceu parcialmente os
créditos, mas manteve a glosa de parte das receitas. Ao final, o colegiado proferiu o Acórdão no
3302-013.839, dando provimento parcial ao recurso da BRF, nos seguintes termos:
 cancelou-se a exigência quanto à inclusão de créditos presumidos de ICMS
na base de cálculo do PIS/COFINS;
 afastou-se a tributação sobre as carnes temperadas, reconhecendo-se a
legitimidade da classificação fiscal adotada pela contribuinte;
 manteve-se, contudo, a exigência relativa aos kits, por entender que a
natureza desses itens atrairia a tributação ordinária.
Contra esse acórdão, a contribuinte interpôs os presentes Embargos de Declaração,
tempestivamente protocolados, sustentando, em síntese:
 Omissão, por não constar na ementa do acórdão a menção expressa ao
provimento em relação à exclusão dos créditos presumidos de ICMS e das
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.192 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2017-87
3
carnes temperadas, o que comprometeria a clareza e completude da
decisão;
 Contradição, ao manter a tributação dos kits com fundamentos que,
segundo a embargante, seriam inconsistentes em relação ao tratamento
conferido a outros produtos similares analisados no mesmo julgamento.
Os embargos foram recebidos e admitidos pelo despacho de admissibilidade
acostado aos autos, com encaminhamento a este colegiado para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
Os embargos foram opostos tempestivamente, por parte legítima, com indicação
objetiva de omissão na ementa e contradição quanto à classificação fiscal de carnes, pontos
expressamente admitidos no despacho. Conheço.
O mesmo despacho também registrou que, se superada a questão do kit, a
embargante pediu pronunciamento específico sobre a classificação do “Chester Inteiro Elab –
CHT” nos moldes das carnes temperadas (Cap. 2), apontando eventual omissão. Essa hipótese
condicional também será examinada.
II – Omissão na ementa (clareza sobre “carnes temperadas”)
O despacho consignou que a ementa não teria refletido, com a devida clareza, o
padrão técnico efetivamente afirmado no acórdão: que o produto permanece no Capítulo 2
quando fresco/refrigerado/congelado/salgado, ainda que submetido a ligeiro tratamento térmico,
desde que não cozido (ponto que serve de base para as discussões sobre “carnes temperadas”).
Examinando o próprio acórdão embargado, vê-se que esse padrão está
textualmente presente na ementa:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. CARNES E MIUDEZAS.
Classificam-se no Capítulo 2 (...) mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro
tratamento térmico destinado à conservação (...) mas não cozidas.”
Não há vício, portanto, não é de inexistência do enunciado técnico, mas de clareza
redacional quanto à sua aplicação ao debate concreto das “carnes temperadas”.
III – Contradição quanto à classificação de carnes (inexistência)
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.192 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2017-87
4
A embargante aponta contradição na forma como o acórdão tratou a classificação
de carnes. Releio o julgado e não identifico contradição interna (entre fundamentos) nem externa
(entre fundamentação e conclusão). O acórdão:
 fixa o padrão classificatório do Capítulo 2 (como acima transcrito); e
 quando trata de itens compostos e preparações (caso dos kits e de produtos
elaborados), procede à decomposição e enquadramento segundo a NCM
própria de cada componente.
Esse método está expresso no corpo do acórdão ao tratar do kit: a bolsa térmica é
enquadrada como artigo da posição 42.02, enquanto o item “CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, “com
os temperos que fazem parte deste produto”, recebe classificação própria em 1602.32.00
(preparações e conservas de carne).
Logo, o julgado distingue adequadamente: carne (Cap. 2, se não cozida) versus
preparação/produto elaborado (Cap. 16) — sem negar o padrão do Cap. 2, mas aplicando-o aos
casos que efetivamente se enquadram como carne e não como preparação. Rejeito a alegação de
contradição.
IV – “Chester Inteiro Elab – CHT” (omissão condicional)
O despacho de admissibilidade registrou o argumento de que, superada a questão
do kit, o acórdão teria omitido a análise da classificação do CHT nos moldes das “carnes
temperadas” (Cap. 2).
A leitura do acórdão mostra, todavia, que a decisão se debruçou sobre o tema
mesmo após decompor o kit em componentes, e atribuiu classificação individual ao CHT:
“Bolsa térmica, posição 42.02 (...).
CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), com os temperos que fazem parte deste produto,
pos. 1602.32.00.”
Portanto, não há omissão: o acórdão examinou o CHT fora da lógica do kit e fixou a
sua classificação como preparação (Cap. 16), o que, por si, afasta a tese de tratamento como carne
do Cap. 2. Rejeito a omissão quanto a este ponto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistentes os vícios apontados.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.192 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2017-87
5

Fl. 2588
DF CARF MF
Original